Tribunal: STF
Processo: RE 1587874
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM ASPERGER. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DE CABO FRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI 8.080/1990. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL.  RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“AGRAVO INOMINADO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. O réu é responsável pelo fornecimento dos insumos pretendidos pelo autor, tendo em vista que o mesmo se faz necessário para a manutenção de sua vida e controle da doença da qual é portador. A Constituição Federal determinou, expressamente, algumas das principais diretrizes da preservação do direito à saúde, referindo-se ao atendimento integral do cidadão e à criação do sistema único de saúde (SUS), dispondo que o financiamento será assegurado com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR QUE SE MANTÉM. AGRAVO DESPROVIDO.” (Doc. 16, p. 1)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Município de Cabo Frio apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 23, inciso II, 37, caput, 93, inciso IX, 196 e 198, inciso I, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “atende os seus administrados com o fornecimento de medicamentos através do Programa Farmácia Básica, com a realização de exames de alta complexidade que o ente público encaminha para grandes Centros Urbanos”, certo que “o que o recorrido pretende com a medida judicial adotada é justamente preterir a ordem cronológica estabelecida pelo Município para atendimento de seus administrados” (Doc.20, p. 7). Acresce que “o recorrido, com o fito de subsidiar seu pedido em sede Judicial, apresentou receita de médicos particulares, motivo pelo qual a decisão formulada pelo douto Magistrado de Primeiro Grau vem de encontro ao entendimento pretoriano, que condiciona o fornecimento de medicamentos à apresentação de receituário firmado por profissional credenciado pelo SUS” (Doc. 20, p. 8). 
Mathias Mendonça Reis apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 23).
A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro afastou o Tema 1.234 da Repercussão Geral, considerando que o feito não trata de medicamentos, mas sim de insumos, e determinou a devolução à Câmara de origem para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 793 da Repercussão Geral (Doc. 27).
A Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o julgado anterior, em acórdão assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGO 1.036 DO CPC/15). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS PARA TRATAMENTO DE TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA). SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS SOLIDARIAMENTE NO CUSTEIO DO INSUMO PARA O TRATAMENTO DO PACIENTE. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE DISCUTE A RESPONSABILIDADE DA URBE (TEMA Nº 793 DO STF). SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 6º, 23, INCISO II, 196 E 198, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MUNICÍPIO QUE TEM A COMPETÊNCIA COMUM DE ASSEGURAR O DIREITO À SAÚDE. ACÓRDÃO MANTIDO, EX VI DO ART. 1030, II C/C 1041, § 1º, AMBOS DO CPC/15.” (Doc. 30, p. 1, destaquei)

O recurso extraordinário, então, foi admitido (Doc. 32).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Na origem, Mathias Mendonça Reis, acometido de Transtorno do Espectro Autista com Asperger, ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de liminar, em face do Estado do Rio de Janeiro e do Município de Cabo Frio, a fim de obter fraldas descartáveis de uso contínuo, conforme prescrição médica, pois não controla seus esfíncteres anal e uretral (Doc. 2).
In casu, a Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em juízo negativo de retratação quanto ao Tema 793 da Repercussão Geral, manteve o acórdão a sentença que julgara procedente o pedido para condenar o Estado do Rio de Janeiro e o Município de Cabo Frio a fornecerem os insumos requeridos, nos termos do voto condutor que assentou:

“O acórdão impugnado cumpre o comando da norma do artigo 196 da Constituição Federal. Essa norma é o fundamento para a Lei 8.080/90 que disciplinou as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, de forma a não deixar lacunas na aplicação prática da norma constitucional em apreço. 
No inciso II, do artigo 5º, a supracitada lei estabelece como seu objetivo a assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção e recuperação da saúde, com a realização integrada de ações assistenciais. 
No artigo 6º, inciso I, letra ‘d’, institui que se encontram incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 
A única interpretação possível destes dispositivos é a de que os entes integrantes do SUS têm o dever de fornecer medicamentos aos necessitados.
 A dignidade da pessoa humana foi erigida pelo artigo 1º da Constituição Federal como um dos fundamentos da República e sempre prevalecerá no confronto com os princípios que traduzem os interesses da Administração Pública introversa. 
A solidariedade entre os entes federativos decorre do sistema adotado pela Lei 8.080/90, que impingiu à União, Estados, Municípios e Distrito Federal o dever de participar das diretrizes do SUS. Vale dizer, não se exime a municipalidade de seu mister constitucional com a alegação de que o medicamento ou insumo seria exigível de outro ente da Federação. Veja-se o artigo 7º, inciso IX, ‘a’ do referido diploma legal.” (Doc. 30, p. 4-5, destaquei)

Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese:

“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)

Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
 O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)

Posteriormente, o Plenário desta Suprema Corte desproveu os embargos de declaração opostos contra a referida decisão, em acórdão que porta a seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
4. Embargos de declaração desprovidos.” (Recurso Extraordinário 855.178-ED, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 16/04/2020, destaquei)

Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese quanto ao ressarcimento dos entes federados:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (DJe de 16/04/2020, destaquei)

Com efeito, contata-se que a tese fixada nos referidos embargos de declaração estabelece o dever da autoridade judicial de direcionamento do cumprimento das referidas demandas de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por quaisquer entes federativos, isolada ou conjuntamente.
In casu, a  Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em juízo negativo de retratação quanto ao Tema 793 da Repercussão Geral, manteve o acórdão que confirmara a sentença de  procedência do pedido a fim de condenar o Estado do Rio de Janeiro e o Município de Cabo Frio a fornecerem os insumos de saúde requeridos, reconhecendo a solidariedade entre os entes da Federação, de acordo com a tese firmada por esta Suprema Corte nos julgamentos do referido Tema. 
Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Constata-se, ainda, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.080/1990) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Nesse sentido, confiram-se julgados desta Corte proferidos em casos semelhantes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E FISIOTERAPIA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 
4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.431.188-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 17/10/2023, destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).
2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.326.500-AgR, de que fui relator, Plenário, DJe de 03/09/2021, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 
O Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. Trata-se de obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. 
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento 810.864-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 02/02/2015, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E TRANSPORTE ESPECIAL PELO ESTADO. ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exige-se o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 
2. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 634.502-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/03/2017, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. DIREITO À SAÚDE: DEVER DO ESTADO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à necessidade do fornecimento de fraldas descartáveis para fins de se assegurar a saúde do recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes.
II – O Estado tem o dever de efetivar as prestações necessárias à garantia da saúde da população, nos termos do art. 196 da Lei Maior. Precedentes. 
III – Agravo regimental improvido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 746.378-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 27/09/2013, destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PELO ESTADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSOCIAÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DO RECURSO E O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MODIFICAÇÃO DA TESE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário 726.446-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 06/05/2013, destaquei)

Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: Agravo de Instrumento 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.
Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, Recurso Extraordinário com Agravo 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, o qual possui a seguinte ementa:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (DJe de 04/06/2013)

Saliente-se, ainda, que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:

“Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)

Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente